Tribunal: TJDFT
Processo: 0709194-85.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0709194-85.2022.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A RECORRIDO: ANTONIO CANDIDO IRMAO RECORRENTE: ATUAL INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA DECISÃO Compulsado os autos, verifico que as partes formularam o acordo de ID no 53393129, após julgamento do recurso interposto, e pugnaram por sua homologação. Nos termos do art. 2o, da Lei no 9.099/95, bem como do art. 125, IV do Código de Processo Civil, pode o juiz, a qualquer tempo, conciliar as partes. Em observância à autonomia de vontade das partes, inexiste óbice para homologação do acordo apresentado em Juízo. Ante o exposto HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, e resolvo, por consequência, o mérito do processo, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Brasília/DF, 13 de novembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora